Tribunal: CARF
Processo: 18470.732799/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.732799/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.533 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
LPS RIO DE JANEIRO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INFRAÇÃO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.
INFRAÇÃO.
FATOS
GERADORES.
LANÇAMENTO
CONTÁBIL.
TÍTULOS IMPRÓPRIOS.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: os Conselheiros, José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732799/2012-78
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.533 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732799/2012-78

Trata-se de recurso voluntário (fls.3.449/3.538), interposto por LPS Rio de Janeiro
– Consultoria de Imóveis Ltda em face do acórdão de fls.3.400/3.422, que julgou improcedente
sua impugnação de fls.3.233/3.306.
Na origem, tratam-se de autos de infração discriminados abaixo (fls.5/6), lavrados
em decorrência das irregularidades identificadas pela fiscalização e descritas no âmbito do PAF
no18470.732789/2012-23:

DEBCAD
OBJETO
51.004.735-1
Multa (Código de Fundamentação Legal 30)
por descumprimento de obrigação acessória,
em virtude de a empresa ter deixado de
preparar
folhas
de
pagamento
das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregadas e aos contribuintes
individuais a seu serviço de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela RFB nas
competências de 01/2008 a 11/2008.
(CFL 30).
51.004.736-0
Multa (Código de Fundamentação Legal 34)
por descumprimento de obrigação acessória,
em virtude de a empresa ter deixado de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o
montande das quantias descontadas, as contribuições da empresa se os totais
recolhidos nas competências de 01/2008 a
11/2008.
(CFL 34)

Conforme o relatório fiscal (fls. 8/38), tanto no CFL 30 como no CFL 34 foram
imputadas multas nos patamares mínimos previstos na legislação, correspondentes a R$ 1.617,12
e R$ 16.170,98, respectivamente.
Em sua impugnação (fls.1552/1628), a Recorrente alegou os mesmos argumentos
de mérito alegados na impugnação apresentada no PAF no18470.732789/2012-23, em síntese:
1. Quanto aos corretores autônomos, considerados pela fiscalização como
contribuintes individuais a serviço da empresa:
a. Que estes não prestavam serviço à empresa, mas aos compradores
dos imóveis por ela comercializados;
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.533 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732799/2012-78

b. Que os corretores não receberam comissões pagas por pela
empresa, mas apenas pelos compradores por imóveis por ela
comercializados;
c. Que haveria vícios estatísticos na amostra de compradores de
imóveis utilizada pela fiscalização para amparar sua conclusão no
sentido de que os corretores autônomos estavam a serviço da
Recorrente e não dos compradores;
d. Que os esclarecimentos prestados pelos compradores de imóveis
não teriam valor probatório ou que este estaria sendo
superestimado, visto que as perguntas feitas a eles teriam sido
formuladas de maneira tendenciosa, objetivando levar os
compradores a erro;
e. Que o arbitramento da base de cálculo das contribuições teria sido
feito de maneira ilegal e arbitrária, eis que (i) contrariamente ao
constante do relatório fiscal, jamais teria sido intimada a apresentar
os Demonstrativos de Pagamentos Efetuados (DPEs); (ii) os vícios
atinentes à amostra de compradores contaminariam a base aferida;
e (iii) que a inversão do ônus da prova, decorrente da aferição
indireta, imporia à empresa o ônus de produzir prova negativa – e,
portanto, impossível – dos pagamentos;
f. Que o fornecimento de refeições in natura aos corretores
autônomos eram, na realidade, lanches adquiridos para a realização
de coffee break para os clientes/compradores;
g. Que o aluguel residencial para os corretores não deveria ser
considerado base de cálculo das contribuições pois seria um
pagamento para o trabalho e não pelo trabalho;
2. Quanto aos segurados empregados,
a. Que o aluguel residencial não deveria ser considerado base de
cálculo das contribuições pois seria um pagamento para o trabalho
e não pelo trabalho;
b. Que a falta de inscrição no PAT não seria causa para a inclusão do
vale refeição pago;
c. Que seu programa de PLR seguiu os ditames legais e que deveria
ser considerado um ganho eventual; e
3. Que teria havido incorreta aplicação da regra da retroatividade benigna
relativamente às penalidades; e que não teria cometido nenhum erro na
contabilização.
Vê-se, assim, que a única alegação atinente às multas é descrita no item 3 acima.
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.533 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732799/2012-78

A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão de fls.1720/1743. O
acórdão em questão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÕES DE
SEGURADOS.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações
pagas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social.
INFRAÇÃO. FATOS GERADORES. LANÇAMENTO CONTÁBIL. TÍTULOS
IMPRÓPRIOS.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
Dada a inexistência de previsão legal, notificações e intimações devem ser
encaminhadas apenas ao domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO GENÉRICO. PRECLUSÃO.
Indefere-se pedido genérico de produção de provas em razão de preclusão e de evidente
caráter protelatório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. fls. 1754/1841,
reiterando as alegações de sua impugnação.
Às fls. 2015, foi proferido termo de intimação para que a Recorrente regularizasse
a representação processual, o que feito por meio da petição de fls. 1995 e ss.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.533 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732799/2012-78

O recurso é tempestivo (como atestado à fl. 1991) e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito.
2. Conexão
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, o
julgamento do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos
relacionados, lavrados na mesma ação fiscal.
Assim, diante da evidente conexão com os demais autos de infração lavrados na
mesma ação fiscal, será considerado aqui o resultado do julgamento proferido no processo
correlato ao presente processo, qual seja, o PAF no18470.732789/2012-23, no qual foi proferido
o Acórdão no 2401-011.532, que deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário da
Recorrente para: excluir dos lançamentos os valores do LEVANTAMENTO 05 –
ALIMENTAÇÃO SEM PAT PAT 01; e (ii) determinar o recálculo da multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Contudo, considerando que as multas objetos do presente processo foram
aplicadas em patamares fixos, o resultado do PAF no18470.732789/2012-23 não as afeta.
Com efeito, considerando que as questões quanto ao mérito do fato gerador já
foram apreciadas no âmbito do PAF no18470.732789/2012-23, passo a analisar as alegações da
Recorrente especificamente relacionadas aos CFLs 30 e 34.
3. Mérito
Como exposto, nos autos do PAF no18470.732789/2012-23 foi proferido o
Acórdão 2401-011.532, que deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário da Recorrente
para: excluir dos lançamentos os valores do LEVANTAMENTO 05 – ALIMENTAÇÃO SEM
PAT PAT 01 e determinar o recálculo das multas nele discutidas. Todas as demais acusações
fiscais foram consideradas procedentes.
Desse modo, conclui-se que a fiscalização acertou ao lavrar os autos de infração
objetos do presente processo, eis que, de fato, a Recorrente deixou de incluir uma série de verbas
componentes da base de cálculo das contribuições previdenciárias em sua folha de pagamento e
em sua contabilidade.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.533 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732799/2012-78

Fl. 2025
DF CARF MF
Original